Tribunal: STF
Processo: HC 53019
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
1. Crime cometido por soldado da Polícia Militar de São Paulo em detrimento da Administração Militar estadual. Trata-se de caso que se inclui na jurisdição da Justiça Militar do Estado e não na jurisdição federal. 
2. Conflito de jurisdição julgado pelo Tribunal Federal de Recursos. Acórdão que, redigido erroneamente por engano evidente, expressa o contrário do que foi julgado. 
3. Em se tratando de matéria pertinente à jurisdição criminal, o STF concede habeas corpus ao réu para declarar que o caso em que se acha ele envolvido é de ser julgado pela Justiça Militar do Estado de São Paulo. 
4. Petição de habeas corpus deferida pela Primeira Turma.